Tribunal: STF
Processo: RHC 223466
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 747524/SC - eDOC 31): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INVASÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES JÁ RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Praticados os crimes de invasão de domicílio e descumprimento de medida protetiva mediante uma única ação, tem-se configurado o concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias reconheceram o concurso formal entre os delitos previstos nos arts. 150 do Código Penal e 24-A da Lei n. 11.340/2006, daí inexistir interesse recursal no presente apelo. 3. Agravo regimental não provido. 



    Pede, liminarmente, a concessão da ordem a fim de que seja que seja aplicado o concurso formal entre os crimes dispostos no art. 150, caput, do Código Penal e do art. 24-A da Lei 11.340/2006



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    A PGR, em parecer, assim se pronunciou quanto a matéria ora debatida (eDOC 60): 



    Na espécie, tem-se que inexiste interesse recursal, tendo em vista que o pleito defensivo de aplicação do concurso formal entre os crimes dispostos no art. 150, caput, do Código Penal e no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 já foi reconhecido pelas instância ordinárias, conforme se verifica nos trechos da sentença do Juízo de primeiro grau e do acórdão do Superior Tribunal de Justiça destacados abaixo:



    “Destarte, entendo cabível o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio, porquanto mediante uma ação, qual seja, dirigir-se até a residência da vítima, tendo determinação em contrário, e tendo adentrado e permanecido contra a vontade expressa da vítima, praticou duas condutas distintas, isto é, aquela capitulada no artigo 24-A da Lei 11.340-2006 e no artigo 150, caput, Código Penal” (fl. 274) – destacouse. 



    “Releva destacar, portanto, que inexiste interesse recursal no agravo regimental, tendo em vista que, ao contrário do narrado no apelo, já foi reconhecido o concurso formal pelas instâncias ordinárias. Em verdade, apenas constou do voto proferido pelo relator que, de acordo com o seu entendimento pessoal, o Juízo sentenciante deveria ter reconhecido o concurso material entre os crimes distintos. No entanto, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, o próprio Desembargador reconheceu que a reforma não poderia ser realizada em segundo grau, sob pena de reformatio in pejus" (fl. 402).



    Efetivamente, como bem consignou a PGR, verifica-se na irresignação da parte recorrente a ausência da necessidade e utilidade da prestação jurisdicional, uma vez que a sua pretensão já foi, de todo modo, atendida na própria sentença. 



    Assim, ausente interesse recursal, o recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇAO. REQUISITOS. PRAZO. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 766.347-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 8.11.2018).



    Ante o exposto, não conheço do recurso, diante da falta de interesse recursal, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente